Tribunal: TJPA
Processo: 0011778-58.2018.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE. DESFUNDAMENTAÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular, não havendo in casu nenhum vício na decisão guerreada, pois suficientemente fundamentada dentro dos limites legais.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0011778-58.2018.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MARCOS PAULO CASTELO DA SILVA
ADVOGADO: DR. MÁRCIO NEIVA COELHO - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE. DESFUNDAMENTAÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular, não havendo in casu nenhum vício na decisão guerreada, pois suficientemente fundamentada dentro dos limites legais.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Altamira, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
MARCOS PAULO CASTELO DA SILVA
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Altamira, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na madrugada do dia 01.09.2018, o acusado tentou matar a vítima Wellison Santos de Castro com uma faca, porém, não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta que ambos estavam no estabelecimento comercial da vítima e o acusado estava consumindo bebida alcoólica, e em determinado momento o acusado se desentendeu com o funcionário da vítima, vindo a travar luta corporal, sendo que ela apartou a briga e dado um chute na cabeça do acusado, que saiu do local. Momentos depois, o acusado voltou ao local com seu irmão e portando uma faca, e passou a perseguir a vítima, e quando esta caiu no chão levou diversos golpes de faca, sendo retirado o acusado do local por seu irmão, razão pela qual foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio simples.

Às fls. 62/63, a denúncia foi julgada procedente e o Réu foi pronunciado.

O acusado interpôs recurso, às fls. 68/70, protestando pela nulidade da sentença pela falta de fundamentação da sentença de pronúncia, alegando ausência de provas e de enfrentamento das teses em alegações finais.

Às fls. 73/76, o Recorrido apresentou contrarrazões.

A sentença de pronúncia foi mantida às fls. 78.

E às fls. 86/89, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela nulidade por falta de fundamentação da pronúncia, apontando ausência de provas.

Nesse ponto, questiona a defesa que a sentença de pronúncia não teria sido fundamentada pelo Juízo a quo, o qual não apontou as razões de fato e de direito que teriam levado à pronúncia do acusado.

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz, para pronunciar o réu, se convencer da existência de
indícios
da materialidade e autoria do delito, sem adentrar no exame aprofundado das provas, já que tal função está adstrita aos jurados.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal. Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de
indício
suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e absolvê-lo.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a
pronúncia do acusado em face da dúvida
, posto que
deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade
, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando o Prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
¿A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.¿
(In Processo penal. São Paulo: Atlas, 1997. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do
in dubio pro societate
.

In casu
, o magistrado fundamentou a sentença de pronúncia exatamente nesses termos, limitado pelas possibilidades legais existentes nessa fase sem qualquer aprofundamento em relação às provas.

Com base nisso, podemos dizer que ele exerceu sua função nessa fase processual ao afirmar na sentença que não era possível adotar a absolvição sumária nem a desclassificação ou impronúncia em face das provas de materialidade e indícios de autoria apresentados nos autos e isso está totalmente correto, já que não há respaldo probatório suficiente, nesta fase processual, para sustentar a tese defensiva, e legitimar o pedido, pois não há elementos
indubitáveis
de que o Recorrente agiu apenas para se defender.

Isso porque, a vítima sobrevivente e demais testemunhas narraram os fatos supostamente praticados por ele, como de ataque, portanto, caberá ao Conselho de Sentença examinar as provas e decidir o futuro do Réu.

Assim, conclui-se que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para legitimar a submissão do acusado à Júri Popular.

Com base nisso, não poderia o magistrado simplesmente absolver sumariamente o Réu ou impronunciá-lo. E sua sentença de pronúncia encontra-se nos limites legais acima expostos, em nada viciada por ausência de fundamentação, não devendo confundir a Parte desfundamentação com apontamento de indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão ao Tribunal do Júri, este sim responsável pela definição sobre a culpabilidade ou não do réu.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator